Tribunal: TJDFT
Processo: 0728388-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728388-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Acolho o pedido ministerial. Intime-se a parte agravante a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, bem como da cota ministerial de ID 75583182, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator